Tribunal: STF
Processo: Rcl 90540
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - Iprev, contra decisões da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos do Mandado de Segurança nº 5000906-71.2025.8.24.0910 (Ação de Cumprimento de Sentença nº 5009043-77.2025.8.24.0090 e Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública nº 5033217-87.2024.8.24.009), que teria negado seguimento ao recurso extraordinário sem a correta observância do Tema nº 1.137 da sistemática da repercussão geral.
O Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - Iprev narra que, na origem, a controvérsia versa sobre o pagamento das diferenças em relação ao valor devido a título de Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente (Lei Complementar Estadual nª 443/2009) a Eugenio Luiz Vecchietti, gestor fazendário e ora beneficiário, no período de 2020 e 2021. Discorre que a sentença de primeiro grau julgou procedente a ação para condenar o reclamante e o Estado de Santa Catarina ao pagamento das referidas verbas, tendo o  Iprev interposto recurso inominado, o qual foi desprovido. 
Aduz que, nesse contexto, a autoridade reclamada entendeu que o direito ao pagamento da parte beneficiária já havia sido reconhecido em precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e que as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal e da LC nº 173/2020 não poderiam se sobrepor ao direito subjetivo do servidor público em questão, o que ensejou a proposição de cumprimento de sentença. 
Alega que impetrou Mandado de Segurança para que fossem respeitados os Temas nº 100 e 1.137 do STF, bem como para aplicação do art. 8º da LC nº 173/2020 nos autos de origem de modo que a Impugnação ao cumprimento de sentença, interposta pelo impetrante, fosse acolhida neste ponto. Afirma que o writ foi indeferido pela autoridade competente, por entender que a rediscussão acerca da LC nº 173/2020, na fase de cumprimento de sentença, viola a coisa julgada analisada no processo de conhecimento. Interposto agravo interno, foi igualmente desprovido, mantendo-se os fundamentos do Mandado de Segurança.
Irresignada, a parte sustenta que interpôs recurso extraordinário, tendo a autoridade reclamada negado seguimento ao apelo por entender ausente o requisito da repercussão geral na controvérsia do Mandado de Segurança. 
Assevera que, no caso dos autos, 

“é inafastável a aplicação automática da tese firmada no Tema 1137 e por consequência, aplicação das disposições do art. 8º da LC n.º 173/2020 ao caso, por se tratar de decisão que vincula todos os órgãos do Poder Judiciário (CPC, art. 927, III), não sendo necessário que tal vedação tenha sido expressamente registrada na sentença de mérito, tampouco depende de iniciativa da parte interessada para ser observada. 
Ao deixar de aplicar a LC n.º 173/2020 sob o argumento de que a sentença não a mencionou e que a Fazenda não opôs embargos de declaração naquela fase, a decisão embargada omite-se quanto à eficácia vinculante da tese firmada pelo STF, criando obstáculo indevido à sua incidência.” (e-doc. 1, p. 4)

Acrescenta que, conforme Tema nº 100 da RG, “é plenamente possível a desconstituição da coisa julgada quando esta contrariar a interpretação da Constituição firmada pelo STF, inclusive nos Juizados Especiais, com o objetivo de assegurar a supremacia da Constituição Federal e a uniformidade jurisprudencial”, já que, no caso dos autos, “a decisão exequenda deixou de aplicar o art. 8º da Lei Complementar n.º 173/2020, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento das ADIs 6.442/DF e 6.450/DF, bem como consolidada por meio da tese vinculante firmada no Tema 1137.” (e-doc. 1, p. 5)
Defende que a autoridade reclamada, ao deixar de aplicar a LC nº 173/2020, “sob o argumento de que a sentença não a mencionou e que a Fazenda não opôs embargos de declaração naquela fase”, violou o entendimento firmado por esta Suprema Corte no paradigma invocado. 
Requer, ao final, 

“a procedência da presente Reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se que seja proferida outra em exata observância aos termos da tese fixada no Tema 1137 do STF, ou seja, pela impossibilidade de concessão de reajustes no período de vigência do art. 8º da Lei Complementar n.º 173/2020.” (e-doc. 1, p. 8)

É o relatório. Decido.
Compulsados os autos, observo que o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - Iprev foi condenado em primeira instância pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital - Norte da Ilha ao pagamento das diferenças em relação ao valor devido a título de Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente (Lei Complementar Estadual nª 443/2009) a Eugenio Luiz Vecchietti, gestor fazendário e ora beneficiário, no período de 2020 e 2021, nos autos do Processo nº  5033217-87.2024.8.24.0090.
Por oportuno, colaciono trecho da sentença: 

“No caso, contudo, os valores devidos aos servidores aposentados são objeto de procedimento administrativo iniciado pelo Estado de Santa Catarina, razão pela qual, devem ambos os réus responderem integralmente pelos débitos. 
No que concerne a prescrição, sabe-se que todo e qualquer direito ou ação movida contra a fazenda pública, seja ela federal, estadual ou municipal, inclusive para pedir indenização por reparação civil, prescreve em cinco anos (Recurso Repetitivo n. 1251993, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, 12/12/2012), consoante artigo 1º do Decreto nº 20.910 /1932. É o que também dispõe a Súmula n. 85 do STJ, in verbis: 
No entanto, o marco temporal para verificar a prejudicial tratada não é a data do ajuizamento da ação, mas do protocolo do requerimento administrativo (quando ele ainda não foi apreciado pela autoridade administrativa até o ingresso da demanda), eis que, nos moldes do artigo 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932, tal providência acarreta a suspensão do prazo prescricional. Nesse sentido, colhe-se julgado: 
(...)
Assim, o trâmite de diversos procedimentos administrativos visando o cálculo e pagamento da verba (cita-se SEF 1534/2022, os servidores integrantes da carreira de Analistas da Receita Estadual - PSEF 0002/2018) acarreta a suspensão do prazo prescricional, de modo que o período em que o processo permaneceu suspenso é considerado para fins de prescrição. 
Na hipótese, o procedimento administrativo de pagamento da verba ainda não se encerrou. Desse modo, o pedido de condenação observou o quinquénio legal.
Quanto ao mérito, pretende a parte autora condenar a parte ré ao pagamento das diferenças da Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente. 
Referida verba foi instituída pela Lei Complementar n. 443/2009, que assim disciplinava: 

Art. 3º Fica instituída a Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente, destinada aos servidores ocupantes dos cargos de Analista da Receita Estadual, Classes I a IV, lotados na Secretaria de Estado da Fazenda, instrumento de acordo de resultados para o incremento efetivo da arrecadação estadual. (Redação revogada pela Lei 18.315, de 2021) 
Parágrafo único. O benefício de que trata o caput não será pago cumulativamente com a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável prevista no §1º do art. 4º da Lei Complementar nº 369, de 27 de dezembro de 2006, ou outra legislação que vier a substituí-la, devendo os servidores atingidos optarem por um dos benefcios referenciados. (Redação revogada pela Lei 18.315, de 2021) 
Art. 4º O valor mensal da Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente corresponde à aplicação de vinte e nove milésimos sobre a média mensal da cobrança realizada, de créditos tributários inadimplentes e de dívida ativa não tributária, no exercício imediatamente anterior, dividido pelo número de ocupantes dos cargos de Analista da Receita Estadual ativos, na data da publicação desta Lei Complementar, revisada anualmente no mês de janeiro de cada exercício. (Redação revogada pela Lei 18.315, de 2021) 
§1º Na revisão do valor da retribuição prevista no caput deverá ser mantido o quantitativo de servidores nele previsto e o valor da vantagem não poderá ultrapassar o dobro da média dos valores pagos nos exercícios anteriores. (Redação revogada pela Lei 18.315, de 2021) 
§2º Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos proventos de aposentadoria e às pensões de dependentes de Analista da Receita Estadual, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, observando-se, ainda, a redução proporcional dos proventos e pensões previstas em lei.(Redação revogada pela Lei 18.315, de 2021) 

A gratificação, consoante disciplinado no §4º da norma transcrita, deveria ser calculada anualmente, no mês de janeiro de cada exercício, com base no valor auferido pelo ente público no exercício anterior. Contudo, no ano de 2018, mesmo após cálculo do montante, deixou de adimplir os valores auferidos em procedimento administrativo. 
Diante da omissão do ente público, os sindicatos das categorias profissionais afetadas impetrou Mandado de Segurança nº 5000471- 87.2020.8.24.0000, no qual restou declarado o direito dos servidores ao recebimento do Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito de forma [atualizada] conforme legislação de regência. 
(...)
Ainda, extrai-se da voto proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Ronei Danielli, que de forma brilhante afastou as teses do ente público acerca da discricionariedade da atualização da verba e da observância dos limites prudenciais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF):
(...)
Não se olvida, portanto, do direito dos servidores ocupantes do cargo de Analista da Receita Estadual ao pagamento da diferença da Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito no período pleiteado na inicial, com observância da atualização anual obtida no PSEF 0002/2018, conforme previsto no $ 4º do art. 3º da Lei Complementar n. 443/2009. 
Ademais, este Juízo não está alheio às limitações orçamentárias suportadas pelo ente público, inclusive em relação às restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A circunstância, contudo, não serve para afastar o direito do servidor ao pagamento de verba prevista em lei. A propósito: 
(...)
Dispensada a discussão quanto ao valor da condenação neste momento, uma vez que não se mostra ilíquida a sentença cujo montante depende de simples cálculos aritméticos, consoante decisão das Turmas Recursais de Santa Catarina: 
(...)
Desse modo, estabelecidos os parâmetros de cálculo do direito perseguido no feito, eventual desacerto no montante é objeto de cumprimento de sentença, sem prejuízo dos reflexos eventualmente devidos. 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados, nos termos art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR os INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV e ESTADO DE SANTA CATARINA ao pagamento das diferenças entre o valor pago e o devido a título de Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito no período requerido na inicial, com observância da atualização anual obtida no PSEF 0002/2018, conforme previsto no $ 4º do art. 3º da Lei Complementar n. 443/2009, em montante que deve ser objeto de cumprimento de sentença, sem prejuízo dos reflexos eventualmente devidos.” (e-doc. 2)

Em sede recursal, a Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina desproveu o recurso inominado interposto pelo ora reclamante e manteve os fundamentos da sentença. Eis a ementa do acórdão:

“RECURSO INOMINADO - GESTOR FAZENDÁRIO -PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DA RETRIBUIÇÃO PELO ESFORÇO DE COBRANÇA DE CRÉDITO INADIMPLENTE (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 443/2009), DURANTE O PERÍODO DE 2020 E 2021 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA | DO IPREV - INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO QUE NÀO ENCONTRA GUARIDA - DIREITO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA NOS FUNDAMENTOS DO JULGAMENTO COLEGIADO DO MANDADO DE SEGURANÇA N. 5000471-87.2020.8.24.0000 - POSTERIOR ARQUIVAMENDO DO MANDAMUS QUE NÃO ALTERA A REALIDADE DO FUNDAMENTO SACRAMENTADO - RISCO DE SUPERAÇÃO DOS LIMITES PRUDENCIAIS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DA LC 173/2020 QUE NÃO PODE SE SOBREPOR AO DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR - PRECEDENTES (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5016532-39.2023.8.24.0090, JUIZ DAVIDSON JAHN MELLO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. EM 05.10.2023; RECURSO CÍVEL N. 5016733-31.2023.8.24.0090, JUIZ PAULO MARCOS DE FARIAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. EM 05.10.2023) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 5)

Irresignado, o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - Iprev impetrou Mandado de Segurança em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, tendo a 1ª Turma Recursal do TJSC indeferido a petição inicial do writ e julgado extinto o processo sem resolução de mérito, por entender que “a abertura da discussão a respeito da aplicação da LC nº 173/2020, em sede de cumprimento de sentença, infringe a coisa julgada”, uma vez que a matéria já teria sido debatida na ocasião da ação de conhecimento. Vide:

“Inicialmente, importa destacar que, ‘considerando que o microssistema dos Juizados Especiais não contempla a possibilidade de a parte recorrer de decisões interlocutórias, sob pena de ferir a celeridade processual de causas cíveis de complexidade menor, a jurisprudência tem se firmado no sentido de ser cabível o mandado de segurança contra atos judiciais, nas hipóteses excepcionais de teratologia, manifesta abusividade ou ilegalidade que envolvam direito líquido e certo’ (TJSC, Mandado de Segurança n. 4000115- 82.2014.8.24.9001, de São José, rel. Des. Davidson Jahn Mello, Primeira Turma de Recursos - Capital, j. 11-12- 2014), admitindo-se, portanto, a impetração de mandado de segurança na esfera dos Juizados Especiais de maneira excepcional, tão somente contra decisões judiciais que não possam ser atacadas por outra via recursal (art. 5º, II, da Lei 12.016/2009) e que se mostrem manifestamente ilegais ou teratológicas, com potencial de violar direito líquido e certo, causando danos irreparáveis ao jurisdicionado. 
Dessa forma, a rigor, ‘não caberá mandado de segurança contra as decisões dos juizados especiais ou contra acórdão de turma recursal, exceto se a impetração estiver fundada em manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia de decisão da qual não caiba recurso’ (art. 123, caput, da Resolução COJEPEMEC nº 3 /2024 - Regimento Interno das Turmas Recursais, da Turma de Incidentes das Presidências das  Turmas Recursais e da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Santa Catarina).
Inclusive, nessa ótica, destaco que ‘[...] a impetração [do mandado de segurança] só se viabiliza quando esse ato se revelar manifestamente ilegal ou, como se convencionou denominar, teratológico, sendo que ‘decisão teratológica é a decisão absurda, impossível juridicamente’ (AgRg no RMS n. 31.285/SP, rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe de 12-5-2011). Bem por isso, não se pode considerar teratológicas as decisões ‘que simplesmente contrariam o entendimento defendido por uma das partes, mesmo que para isso venham a contrariar posicionamentos jurisprudenciais de cortes superiores’ (Mandado de Segurança n. 2008.050385-4, da Capital, rel. Des. Fernando Carioni, j. em 1-12-2008), sobretudo quando, embora adotando corrente minoritária, a decisão esteja amparada em interpretação razoável do texto legal, com apoio em doutrina e jurisprudência’ (TJSC, Agravo Interno n. 4018232-22.2018.8.24.0000, de Palhoça, rel. Salim Schead dos Santos, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 29-11-2018 - grifei). 
Visto isso, entendo que a inicial do mandado de segurança deve ser indeferida liminarmente, pois não vislumbro a ocorrência de qualquer fato passível de impetração deste remédio constitucional. 
Com efeito, a decisão vergastada destacou que ‘conforme destacado pelo Exequente, a matéria alusiva à aplicação da LC 173/2020 já foi expressamente analisada e afastada no processo de conhecimento, conforme acórdão proferido no recurso inominado, cuja decisão transitou em julgado.’
Ou seja, a decisão foi clara ao apontar que a abertura da discussão a respeito da LC 173/2020, em sede de cumprimento de sentença, infringe a coisa julgada, pois tal questão já foi debatida em decisão transitada em julgado.
O artigo 508 do CPC é claro ao dispor que: ‘Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.’
Nesse aspecto, não há teratologia ou manifesta ilegalidade, motivo pelo qual a inicial deve ser indeferida, face a necessidade de observância da estabilização da lide originária, diante da constituição formal de título executivo judicial, revestido de definitividade. 
(...)
Por fim, registro que o julgamento monocrático é autorizado pelo §1º do artigo 10 da Lei n. 12.016/09.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC. Sem custas e honorários.” (e-doc. 7)

Em face da decisão que indeferiu liminarmente a petição do mandado de segurança foi interposto agravo interno, o qual não foi provido, tendo a autoridade reclamada  endossado o entendimento adotado monocraticamente.  Eis a ementa do julgado: 

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. 
1. INSURGÊNCIA DA PARTE IMPETRANTE/AGRAVANTE. DEFENDIDA A DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO CABIMENTO DO MANDAMUS. 
1.1. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DE ORIGEM QUE FOI CLARA AO APONTAR QUE A ABERTURA DA DISCUSSÃO ARESPEITO DA LC 173/2020, EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INFRINGE A COISA JULGADA, POIS TAL QUESTÃO NÃO FOI DEBATIDA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO TERMINATIVA. 
1.2. PRECEDENTES: RECURSO CÍVEL N. 5033623-45.2023.8.24.0090, REL. LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 09-05-2024 E RECURSO CÍVEL N. 5005068-74.2023.8.24.0039, REL. MARCELO PIZOLATI, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 08-05-2025. 
2. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 10)

Em momento posterior, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento com fundamento no Tema nº 318 da sistemática da repercussão geral. Vide: 

“Trata-se de recurso extraordinário (Ev. 61.1) interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV em face de acórdão de minha relatoria proferido pela 1º Turma Recursal (Ev. 32.2 e 56.2) que negou provimento ao agravo interno subjacente nos termos da seguinte ementa: 
(...)
Há duas questões a serem apreciadas: (I) o requerimento de majoração dos honorários recursais, e; (II) a verificação da existência de repercussão geral na controvérsia atinente à admissibilidade do mandado de segurança, nos termos do Tema 381/RG. 
1. Quanto ao requerimento de majoração honorários formulado nas contrarrazões, há que se observar a regra do art. 85, 811, do CPC: 
(...)
Destaca-se que, no presente caso, não há exame do mérito recursal (julgamento do recurso), mas apenas juízo de admissibilidade, o que impede a majoração pretendida.
No mesmo sentido, pode-se mencionar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
2. Quanto ao Tema 318, em 2011, no julgamento do AI 800.074/SP, Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que não há repercussão geral na análise da admissibilidade do mandado de segurança, nos seguintes termos: 
Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. (AI 800074 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14-10-2010, DJe-235 DIVULG 03-12-2010 PUBLIC 06-12-2010 EMENT VOL-02445-01 PP-00287) 
Na mesma oportunidade, o STF editou o Tema 318/RG fixando o referido entendimento em tese de repercussão geral: 
A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuidos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 
Dentro desse contexto, é necessário que a referida tese seja interpretada levando em consideração dos fundamentos da sua edição, tal como expostos pelo voto do relator, o min. Gilmar Mendes:
(...) 
 Em que pese a ação mandamental ser um remédio constitucional por excelência, a admissibilidade do writ se relaciona com a Constituição Federal apenas de forma mediata, porque as normas processuais atinentes ao seu cabimento são disciplinadas pelo Lei n. 12.016/2009. Ademais, a análise da demonstração do direito líquido e certo ou da existência de prova pré-constituída exige o revolvimento de provas, inviável, em dese de recurso extraordinário.
(...)
No caso sob exame, que trata dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança, há que se reconhecer a ausência de repercussão geral da questão, nos termos do Tema 318 do STF. 
Ante o exposto, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, por aplicação do Tema 318 do STF.” (e-doc. 6)

Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, tenho que tanto a decisão denegatória do mandado de segurança, quanto a inadmissibilidade do recurso extraordinário se encontram devidamente fundamentados, não havendo teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto. 
A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide: 

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).

Verifico, assim, que a Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada não observância do Tema nº 318 da RG na análise do recurso extraordinário, mormente porquanto a solução do caso concreto, de fato, demanda a análise da legislação infraconstitucional.
Assim, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação, bem como de atribuir o valor da causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente